Tribunal: TJSP
Processo: 2250498-14.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE. RECURSO PREJUDICADO.
I. Caso em Exame
Ação de obrigação de fazer em contrato de prestação de serviços de plano de saúde. Autor, menor de 5 meses, em grave estado de saúde, com possibilidade de falência intestinal irreversível, indicado para transferência para hospital não credenciado da rede do

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE. RECURSO PREJUDICADO.
I. Caso em Exame
Ação de obrigação de fazer em contrato de prestação de serviços de plano de saúde. Autor, menor de 5 meses, em grave estado de saúde, com possibilidade de falência intestinal irreversível, indicado para transferência para hospital não credenciado da rede do recorrente.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) a necessidade de transferência do menor para hospital não credenciado, (ii) a modulação dos efeitos da tutela de urgência, e (iii) o levantamento de valores bloqueados para custeio do tratamento.
III. Razões de Decidir
3. A decisão agravada foi mantida devido à gravidade do estado de saúde do menor e à necessidade de tratamento especializado no Hospital Sírio-Libanês, único capacitado para o caso.
4. A devolução do valor bloqueado já foi determinada, tornando o recurso prejudicado.
IV. Dispositivo e Tese
5. Agravo de instrumento e agravo interno prejudicados.
Tese de julgamento: 1. A tutela de urgência deve ser efetivada pelo meio menos gravoso à parte, respeitando a função social do contrato e os direitos fundamentais à vida e à saúde. 2. A decisão de bloqueio de valores para assegurar o tratamento do agravado é correta e necessária.